Tribunal: TJES
Processo: 0000787-51.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000787-51.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SANDRO FARIA DOS SANTOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.

16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003
. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO GENÉRICO
NA DENÚNCIA
SEM INDICAÇÃO DE VALOR. INOBSERVÂNCIA AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, fixando pena privativa de liberdade e multa, mas deixando de estabelecer valor mínimo de reparação dos danos materiais e morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando a denúncia contém pedido genérico de indenização, mas sem a indicação do valor pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 387, IV, do CPP, exige que a fixação do valor mínimo de reparação de danos na sentença penal condenatória esteja amparada em pedido expresso e com indicação do montante pretendido na denúncia, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao sistema acusatório.
4.
No caso concreto, embora haja menção expressa na denúncia quanto à reparação dos danos, não há qualquer especificação do valor requerido, o que inviabiliza a fixação pretendida, sob pena de afronta ao devido processo legal e ao sistema acusatório.
5.
A jurisprudência do STJ entende que o dano moral decorrente do crime é presumido (
in re ipsa
), dispensando instrução específica, mas condiciona a reparação mínima à formulação do pedido com quantificação expressa.
6.
A ausência de fixação do valor mínimo na sentença não acarreta prejuízo à vítima, uma vez que a condenação penal torna certa a obrigação de indenizar, permitindo a liquidação e execução do título no juízo cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CP, art. 91, I; CPC/2015, art. 292, V, e art. 515, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.03.2025; STJ, REsp 2.091.527/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18.02.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
enho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL,
inconformado com a r.
s
entença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
7
ª Vara Criminal d
e Vila Velha

(
ID 17287036
)
, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal,
para o fim de
conden
ar

SANDRO FARIA DOS SANTOS

à
pena de 4 (quatro)
anos
de reclusão,
em regime inicial
aberto
e
ao pagamento de
40
(
quarenta
) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
artigo
16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, substitu
indo
a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, por igual período, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais, o
Ministério Público de 1º grau
pugnou pela reforma da r. sentença
para
fixar o valor mínimo de reparação por danos
materiais e morais
, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP.

No ponto, sustenta o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição,
que
o
magistrad
o

a quo
afastou a possibilidade de ressarcimento mínimo a vítima sustentando, para tanto, que não houve instrução própria a respeito, muito embora tenha havido pedido expresso na denúncia e pedido reiterado em alegações finais.

Aduz, ainda,
que conforme auto de apreensão constante nos autos, o apelado portava 01 (uma) arma de fogo
tipo pistola, calibre 9 mm Parabellum (9x19), modelo P07, N° de série A892938, 30 (trinta) munições,
calibre 9 mm Parabellum (9x19) e 02 (dois) carregadores de pistola 9 mm, com capacidade para 16
(dezesseis) munições, sem autorização, e em desacordo com determinação legal ou regulamenta
r.

Desse modo, entende que “a imposição de indenização por danos morais coletivos, neste contexto, é medida que se impõe não apenas como instrumento de justiça restaurativa, mas como forma de inibir a prática reiterada dessa conduta delituosa. Tal providência reafirma o compromisso do Poder Judiciário com a proteção do bem jurídico tutelado (a segurança pública) e reforça o papel pedagógico da sanção penal
”,motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”.

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, com a indicação do valor pretendido, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

No caso
concreto
, verifica-se que, embora conste pedido de reparação na denúncia (
ID 17286850
), não houve indicação do valor pleiteado, o que inviabiliza o provimento do recurso, por não atender ao comando legal supramencionado e por violar o devido processo legal
. Confira-se:

“Seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes) e
extrapatrimoniais (dano moral individual e coletivo), com base no artigo 387, IV, do Código de Processo
Penal.
”.

Ou seja
,
a despeito de haver pedido expresso visando a
reparação dos danos causados pela infração,
não houve a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia, circunstância que inviabiliza o provimento do recurso ministerial,
eis que o pedido genérico de reparação dos danos não atende ao comando legal suso referenciado,
a partir da flagrante violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
.

Em idêntica orientação:

(...).
5.
A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido
. 6.
A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório
. 7.
No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização
. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ, AGRG no RESP 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023. (STJ; AgRg-REsp 2.174.695; Proc. 2024/0378477-3; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

R
essalte-se,
contudo,
“
que essa compreensão não causa prejuízo à vítima, porque um dos efeitos extrapenais da sentença condenatória é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como prevê o art. 91, I, do Código Penal. A considerar que a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial, mercê do art. 515, VI, do Código de Processo Civil, basta que a vítima promova a liquidação e execução da sentença penal no juízo cível para obter sua justa indenização. Assim, os dois interesses em colisão são harmonizados. O direito da vítima de ser integralmente reparada pelos danos causados pelo crime e o direito do acusado ao devido processo legal. (STJ; REsp 2.091.527; Proc. 2023/0290420-1; PI; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)”.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença impugnada em todos os seus termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)